Tribunal: TJDFT
Processo: 0745148-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento. gratuidade de justiça. pessoa jurídica. hipossuficiência financeira. comprovação. decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, que devem comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. No caso, a sociedade individual de advocacia agravante apresentou documentos que demonstram sua situação financeira precária, incluindo balancete analítico com débito acumulado e extratos bancários evidenciando diversos débitos de empréstimos, além de dificuldade para pagar o aluguel onde está localizado o estabelecimento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 481; AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 29/11/2021.